Tribunal: TCU
Processo: 011.560/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7386/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.560/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alana Carla Soares de Melo Almeida (XXX.482.274-XX); Alex Pereira de Melo (XXX.303.564-XX); Carlos Eduardo de Lima (XXX.236.624-XX); Edvan Lopes da Silva Soares (XXX.769.134-XX); Fernanda Lourenco da Silva (XXX.897.894-XX); Fernanda Mariana da Silva Campos (XXX.545.294-XX); Francisca das Vitorias Felipe da Silva (XXX.695.354-XX); Gislane Kilze de Araujo Souto (XXX.452.384-XX); Mayara Cavalcante Rodrigues (XXX.944.984-XX); Rute Oliveira Cardoso (XXX.043.444-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.